Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEDIÇÃO DE RUÍDOS SONOROS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade de auto de infração lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM, motivado no desrespeito aos limites de emissão de ruídos sonoros, que determinou a interdição total de estabelecimento comercial e a aplicação de multa.
2. O prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 44 do Decreto local no 37.506/2016 tem como finalidade possibilitar que o administrado possa impugnar o teor do auto de infração e não o relatório de auditoria e fiscalização. 2.1. Ao administrado basta ter a oportunidade de exercer o contraditório em relação ao teor do referido relatório durante o curso do procedimento administrativo.
3. O auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. 3.1. A presunção é relativa e pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado.
4. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado a partir de elementos probatórios suficientes e necessários para afastar a motivação empregada no ato impugnado.
5. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos, além de observar o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os critérios teleológicos-objetivos e a conformidade à Constituição (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II).
6. A partir da interpretação do art. 7o da Lei local no 4.092/2008 (“Lei do silêncio”), depreende-se que os ruídos de fundo, produzidos pelos vizinhos ao estabelecimento comercial fiscalizado, devem ser desconsiderados para a aferição da superação dos limites de poluição sonora. 6.1. O nível de pressão sonora a ser medido diretamente na fonte emissora autuada não pode exceder os níveis máximos fixados em Lei após a desconsideração dos ruídos de fundo.
7. É legítima a fiscalização que considera os ruídos de fundo no cálculo da pressão sonora exercida em relação ao ponto referencial da medição. Por essa razão não é possível desacreditar o auto de infração sem a demonstração de outra medição contemporânea suficiente para demonstrar que a atuação da Administração Pública seria equivocada.
8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.